Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA SEM ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A) DE SECRETARIA. DEFEITO CONVALIDÁVEL. DOCUMENTO VÁLIDO MAS NÃO PERFEITO E ACABADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITO ATÉ O ADVENTO DA CONVALIDAÇÃO POR MEIO DA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a adjudicação do bem promovida em favor das apeladas G.O.C e E.O.C deve ser desconstituída em razão da alegada nulidade da carta de adjudicação expedida pelo Juízo.
2. O apelante o e o terceiro recorrido, S.C.F, celebraram, no dia 1o de dezembro de 2016, negócio jurídico consubstanciado na compra e venda da cessão de direitos do imóvel localizado na QE 40, Conjunto E, Lote 2, ap. no 103, Guará II, Região Administrativa do Guará-DF. 2.1. Diante da ausência de registro, o aludido bem foi adjudicado em favor da primeira e da segunda apeladas nos autos do processo no 0029926-55.2013.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença.
3. A respectiva carta de adjudicação foi assinada somente pelo Juízo singular e pelas adjudicatárias. 3.1. Não constou a assinatura do(a) Diretor(a) de Secretária de acordo com a regra prevista no art. 877, § 1o, do CPC.
4. O mero erro formal no documento expedido é passível de convalidação para garantia da licitude e da segurança jurídica.
5. A respeito do tema a doutrinadora Weida Zancaner sustenta que “a convalidação se propõe obrigatória quando o ato comportá-la, porque o próprio princípio da legalidade – que predica a restauração da ordem jurídica, inclusive por convalidação -, entendido finalisticamente, demanda respeito ao capital princípio da segurança jurídica”.
6. A consequência jurídica da ausência da aludida assinatura é a impossibilidade de produção de efeitos da carta de adjudicação até que seja sanado a aludida irregularidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.